Tribunal: TJSP
Processo: 2020410-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ção da medida se dê em percentual que não prejudique o sustento. Precedente do C. STJ e desta Corte. Manutenção da constrição sobre 10% de cada um dos dois bloqueios bem como deferimento de penhora sobre 10% dos vencimentos mensais líquidos do executado. Decisão modificada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020410-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte da decisão que determinou a penhora de 20% dos vencimentos líquidos do executado, ora agravante. Penhora sobre verba salarial. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares diante da não localização de outros bens penhoráveis e da demonstração de que a implementação da medida se dê em percentual que

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte da decisão que determinou a penhora de 20% dos vencimentos líquidos do executado, ora agravante. Penhora sobre verba salarial. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares diante da não localização de outros bens penhoráveis e da demonstração de que a implementação da medida se dê em percentual que não prejudique o sustento. Precedente do C. STJ e desta Corte. Manutenção da constrição sobre 10% de cada um dos dois bloqueios bem como deferimento de penhora sobre 10% dos vencimentos mensais líquidos do executado. Decisão modificada em parte. Recurso parcialmente provido.